Tribunal: TJBA
Processo: 8050996-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050996-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADENILZA DA SILVA TERENCIO

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICIAM A ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE SE MANTÉM. RECURSO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8050996-11.2024.8.05.0000,
da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE

ADENILZA DA SILVA TERENCIO

e como
AGRAVADO
BANCO BRADESCO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora
, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.